Tribunal: TJDFT
Processo: 0702454-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0702454-37.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ARGEMIRO CRISPINIANO DOS SANTOS FILHO PACIENTE: FLAVIO NASCIMENTO AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JURI DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Argemiro Crispiniano dos Santos Filho, em favor de Flávio Nascimento, contra decisão do MM. Juiz de Direito Substituto do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que decretou a prisão preventiva do paciente no auto no 0701279-55.2021.8.07.0007 (ID 43026032). O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de Marciel Gama Queiroz, Vanderlan Gama Queiroz, Flávio Nascimento (ora paciente), Ricardo dos Santos Lima Santos, Valmiro Pereira de Matos, Nelson Jose dos Santos Neto, Wkerle Guilherme Silvares e Ezequias Santos de Jesus, imputando-lhes a prática do crime previsto no artigo 121, §2o, incisos I, III e IV, c/c o artigo 14, inciso II, na forma do artigo 29, caput, todos do Código Penal, à exceção de Ricardo, denunciado coo incurso no artigo 121, §2o, incisos I, III e IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, nos seguintes termos: “DO FATO No dia 15 de agosto de 2019, por volta das 16h, em via pública, na QSA 11, Av. Comercial Sul, em frente à Escola de Inglês Wizard, Taguatinga Sul/DF, RICARDO DOS SANTOS LIMA SANTOS, vulgo DANIEL HENRIQUE DE SÁ ou “GRANDE” ou “KAIK” ou “SANTOS"; de maneira livre, consciente e com inequívoca vontade de matar, em unidade de desígnios, comunhão de esforços e divisão de tarefa com MARCIEL GAMA QUEIROZ; VANDERLAN GAMA QUEIROZ; FLÁVIO NASCIMENTO, vulgo "QUEIXO” ; NELSON JOSE DOS SANTOS NETO; VALMIRO PEREIRA DE MATOS, vulgo “VAL”; WKELER GUILHERME SILVARES, vulgo "KEL" e EZEQUIAS SANTOS DE JESUS, desferiu cinco disparos de arma de fogo contra Florisvaldo Ribeiro Dantas Júnior, causando nele as lesões descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito que será oportunamente acostado aos autos. O homicídio não se consumou por circunstâncias alheias à vontade de FLÁVIO e dos demais denunciados, tendo em vista que a vítima, que não foi atingida em órgão letal o que possibilitou que ela recebesse socorro médico; conseguiu correr e se esquivar do ataque. MARCIEL GAMA QUEIROZ e VANDERLAN GAMA QUEIROZ concorreram para a prática do delito na medida em que, foram os mandantes, organizando e planejando a empreitada criminosa, ao ajustar com o denunciado FLÁVIO e seus comparsas a execução da vítima, bem como prestando apoio moral e financeiro ao grupo, dando certeza a eles de que fariam o necessário para o sucesso da empreitada delitiva, prometendo-lhes ainda recompensa financeira após a morte. FLÁVIO NASCIMENTO, vulgo "QUEIXO”, cometeu o delito após prévio ajuste com os mandantes MARCIEL e VANDERLAN, com quem combinou os valores que receberiam após a execução da vítima. Ele participou de forma material e moral na execução do delito, reunindo e chefiando o grupo que seria responsável pela morte da vítima, além de ser o responsável por gerir e fornecer o armamento e o suporte financeiro aos demais, auxiliando no planejamento da execução e apoiando-se moralmente à conduta ilícita do grupo, cujo desiderato era a morte da vítima. VALMIRO PEREIRA DE MATOS, vulgo “VAL”, concorreu para o crime, na medida em que agiu previamente ajustado com os demais denunciados, uma vez que, tendo conhecimento do intento criminoso do grupo, aderiu a sua conduta, vigiando a vítima, incentivando e conduzindo o veículo GM Prisma, no qual levou o denunciado RICARDO ao local dos fatos para que ele matasse a vítima e depois lhe dando fuga do local no mesmo automóvel. NELSON JOSE DOS SANTOS NETO, concorreu para o crime uma vez que exercia no grupo a função de monitorar os passos dos integrantes da família da vítima (Ribeiro Dantas), indicando seus trajetos ao grupo e determinando os locais onde a vítima estaria mais vulnerável para ser atacada. WKELER GUILHERME SILVARES, vulgo "KEL, tendo participado de forma material e moral na execução do delito, concorreu para o crime, auxiliando no planejamento da execução e apoiando-se moralmente à conduta ilícita do grupo, cujo desiderato era a morte da vítima. EZEQUIAS SANTOS DE JESUS, concorreu para o crime na medida em que agiu previamente ajustado com os demais denunciados, uma vez que, tendo conhecimento do intento criminoso do grupo, aderiu a sua conduta, locando e entregando ao grupo o carro usado no crime. O crime foi cometido por motivo torpe, pelos denunciados MARCIEL e VANDERLAN, consistente em vingança, uma vez que supunham que em data anterior a vítima e seus familiares tinham relação com o sequestro e morte de um dos seus irmãos. FLÁVIO "QUEIXO”; RICARDO, vulgo DANIEL HENRIQUE DE SÁ ou “GRANDE” ou “KAIK” ou “SANTOS"; NELSON; VALMIRO vulgo “VAL”; WKELER, vulgo "KEL" e EZEQUIAS cometeram o crime mediante paga e promessa de recompensa financeira, consistente na entrega de vultosa quantia em dinheiro (R$ 150.000,00) feita pelos irmãos MARCIEL e VANDERLAN, em retribuição à morte da vítima. O crime foi cometido por meio de que resultou perigo comum, uma vez que os disparos foram efetuados em via pública, durante o dia, local onde se encontravam outras várias pessoas, e em frente a uma escola que estava cheia de alunos no momento dos fatos, colocando, assim, em risco a vida e integridade física de diversos cidadãos. O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, caracterizado pela surpresa no ataque armado, visto que o denunciado desferiu os disparos na vítima na rua, sem prévia discussão. Ademais, o crime foi cometido mediante emboscada, porque os denunciados seguiram a vítima por vários dias e no momento em que acharam oportuno para colhê-la distraída, a esperaram escondidos dentro do carro, em um estacionamento em frete ao local dos fatos. DAS CIRCUNSTÂNCIAS Em idos de agosto de 2017, Iranildo Gama Queiroz, irmão dos indiciados MARCIEL GAMA QUEIROZ e VANDERLAN GAMA QUEIROZ, foi sequestrado e morto na comarca de Ilhéus/BA. Como os irmãos supuseram que os autores pertenciam à família DANTAS, eles passaram a caçá-los para vigarem a morte do irmão. Pouco tempo antes dos fatos, MARCIEL e VANDERLAN contrataram, mediante promessa de recompensa em dinheiro, FLÁVIO NASCIMENTO, vulgo "QUEIXO”, para que matasse Florisvaldo Ribeiro Dantas Júnior. FLÁVIO então recrutou RICARDO DOS SANTOS LIMA SANTOS, vulgo DANIEL HENRIQUE DE SÁ ou “GRANDE” ou “KAIK” ou “SANTOS"; NELSON JOSE DOS SANTOS NETO; VALMIRO PEREIRA DE MATOS, vulgo “VAL”; WKELER GUILHERME SILVARES, vulgo "KEL" e EZEQUIAS SANTOS DE JESUS, para que executassem o plano de matar a vítima. Em1o/08/2019, EZEQUIAS SANTOS DE JESUS, alugou o veículo GM Prisma JOY, placa QOY - 0203/MG, e o entregou ao grupo que rumou para o Distrito Federal. O grupo chegou ao Distrito Federal em idos de 31/07/2019 e 1o/08/2019, e se hospedou em hotéis em Taguatinga, passando desde logo a monitorar a rotina e os passos da vítima e de seus familiares. FLÁVIO recebia valores dos primeiros denunciados e repassava aos demais para custearem as despesas para a execução do plano. Ele também era o responsável por ditar o ritmo e a forma do monitoramento, bem como por fornecer as armas que seriam usadas para matar a vítima. WKERLE, VALDOMIRO, NELSON e RICARDO ficaram hospedados no hotel Europa, entre o dia 31/07/2019 e o dia 15/08/2019. Esses quatro denunciados tinham a incumbência de vigiar a vítima e de executar o crime. NELSON deixou o grupo e retornou para o estado de São Paulo em 04/08/2019, após suspeitar que havia sido identificado pela vítima ou seus familiares. Nas condições de tempo e local mencionadas acima, após aproximadamente quinze dias monitorando a movimentação de Florisvaldo, o grupo decidiu que era hora de dar cabo à vida dele. VALMIRO, conduzindo o veículo Prisma citado, levou RICARDO até o local dos fatos, que fica perto de uma agência bancária, onde a vítima estava. Quando vítima saiu da agência bancária foi surpreendida pelos disparos efetuados por RICARDO, sendo atingida várias vezes. Em seguida, RICARDO e VALMIRO fugiram do local no Prisma, mas o abandonaram nas proximidades, continuando sua fuga a pé. A vítima foi socorrida ao hospital e sobreviveu.” (ID 43026031) Por ocasião do oferecimento da denúncia, em 08/10/2021, o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva dos denunciados Flávio Nascimento (ora paciente), Valmiro Pereira de Matos, Nelson José dos Santos, Wkeler Guilherme Silvares, Ezequias Santos de Jesus e Ricardo dos Santos Lima Santos. A autoridade impetrada deferiu parcialmente o requerimento do Ministério Público e decretou a prisão preventiva de Flávio Nascimento (ora paciente), Valmiro Pereira de Matos e Ricardo dos Santos Lima Santos. Em relação aos denunciados Vanderlan Gama Queiroz e Marciel Gama Queiroz, a prisão preventiva de ambos foi decretada pelo Juízo a quo em 06/01/2020, em acolhimento à representação da autoridade policial e manifestação favorável do Ministério Público. O mandado de prisão preventiva expedido em desfavor do ora paciente foi cumprido na data de 07/09/2022, durante abordagem da Polícia Rodoviária Federal na Rodovia BR-101, km 269, Basílio – Rio Bonito/RJ, no município de Rio Bonito/RJ, oportunidade em que também foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de uso de documento falso (ID 137459233 dos autos de origem). No presente habeas corpus, a Defesa sustenta a nulidade das provas obtidas a partir do acesso ao telefone celular do paciente sem a devida autorização judicial, bem como das provas produzidas a partir dos dados ilicitamente colhidos. Também alega não estarem presentes os requisitos da prisão preventiva, aduzindo não haver elementos concretos que a justifiquem. Aduz não haver nos autos demonstração da existência da quantia de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) supostamente paga pelos mandantes ao paciente para executar o homicídio da vítima Florisvaldo e que a prisão anterior do paciente portando arma de fogo também não comprova a sua participação no delito em comento. Sustenta não haver fundamentação idônea que justifique a necessidade da prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, pois alega estar amparada na gravidade abstrata do delito e sem a indicação de fatos novos ou contemporâneos para lastreá-la, uma vez que o delito ocorreu em 15/08/2019 e a decisão que decretou a prisão preventiva foi proferida mis de dois anos após o crime, em 26/10/2021. Salienta, ainda, serem suficientes a imposição de medidas cautelares diversas da prisão no caso concreto. Pede o deferimento da liminar para revogar a prisão preventiva do paciente ou para substitui-la por medida cautelar diversa da prisão. No mérito, pede a concessão da ordem, confirmando-se a liminar, para revogar a prisão preventiva do paciente ou para substitui-la por medida cautelar diversa da prisão, bem como para reconhecer “a ilicitude das provas, com o consequente e posterior trancamento da ação penal”. É o relatório. A inicial do presente habeas corpus deve ser liminarmente inadmitida quanto ao pedido de reconhecimento da nulidade das provas obtidas a partir da quebra do sigilo dos dados do telefone celular sem autorização judicial. Isso porque tal matéria é suscetível de arguição pela Defesa em resposta à acusação, nos termos do artigo 396-A do Código de Processo Penal, havendo, assim, momento processual para a defesa da matéria no curso da ação penal. E conforme se observa dos autos da ação penal em questão, o tema foi objeto de arguição na resposta à acusação apresentada pela Defesa do ora paciente (ID 143987674 dos autos de origem). Todavia, ainda não se verifica a prolação de decisão pelo Juízo a quo apreciando a matéria. Assim, não havendo decisão do Juízo a quo acerca da alegada nulidade de provas, não é possível examinar o pedido no presente habeas corpus, até mesmo para se evitar indevida supressão de instância, a qual, inclusive, pode ser em prejuízo do paciente. Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte de Justiça: “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DENÚNCIA. FASE DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA REJEITADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS. INGRESSO NÃO AUTORIZADO EM DOMICÍLIO. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU NÃO FUNDAMENTADA. NULIDADE. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM DE OFÍCIO. 1. Se a alegação de falta de justa causa para a ação penal formulada em resposta à acusação não foi apreciada pelo Juízo Impetrado, inviável seu conhecimento per saltum pelo Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância. 2. Constatado, de ofício, que a decisão de rejeição do pedido de absolvição sumária deixou de apreciar alegação da defesa de nulidade das provas e consequente falta de justa causa para a ação penal, o decisum padece de nulidade, por violação ao art. 93, IX, da CF/88. 3. Habeas Corpus não conhecido. Ordem parcialmente concedida, de ofício.” (Acórdão 1435153, 07145761920228070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 30/6/2022, publicado no DJE: 12/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA PELO STJ. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA. PREJUDICADA. 1. Não havendo notícia de que a eminente autoridade judiciária apontada coatora tenha apreciado pedido de trancamento da ação penal por falta de justa causa, após a resposta à acusação da defesa do paciente, impossibilita qualquer provimento jurisdicional por este segundo grau, sob pena de indevida supressão de instância. 2. Prejudicado se encontra o presente "writ", pois não mais subsiste o constrangimento ilegal apontado pelo paciente, tendo em vista ter sido colocado em liberdade por ordem emanada do colendo STJ. 3. Ordem parcialmente conhecida, e, nesta extensão, prejudicada.” (Acórdão 1209743, 07193353120198070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 17/10/2019, publicado no PJe: 22/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Oportuno registrar, ademais, que o habeas corpus, ação constitucional que demanda prova pré-constituída do direito alegado, não foi instruído com qualquer documento que comprove a apreensão e a extração dos dados do telefone celular de propriedade do paciente. Dessa forma, diante da inadmissibilidade manifesta do writ, a petição inicial deve ser indeferida de plano quanto ao pleito de reconhecimento de nulidade, nos termos do artigo 27, inciso III, e artigo 89, inciso III, ambos do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. De outro lado, o habeas corpus deve ser admitido em relação ao pleito de revogação da prisão preventiva do paciente ou de substituição por medidas cautelares diversas da prisão. Na espécie, observa-se que a pena máxima cominada ao crime doloso imputado ao paciente é superior a 04 (quatro) anos (homicídio qualificado tentado), de modo que a prisão preventiva é admissível, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Quanto aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, insta consignar que não se detecta, em princípio, ilegalidade manifesta na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, uma vez que, entendendo inadequadas e insuficientes as medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, fundamentou a necessidade da segregação cautelar na existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, concluindo pelo perigo que a liberdade do paciente representa para a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e da reiteração delitiva (ID 43026032). As alegações da Defesa de que a participação do paciente no crime de tentativa de homicídio qualificado não estaria suficientemente comprovada nos autos não podem ser apreciadas em sede de habeas corpus, diante da vedação de dilação probatória, haja vista não comprovadas de plano. Com efeito, os elementos informativos constantes dos autos da ação penal demonstram a presença do fumus comissi delicti em relação ao paciente, uma vez que as investigações indicam que “Flavio comanda toda a tentativa de execução da vítima, além disso, depois dos tiros contra a vítima, permanece no local e filma a movimentação dos populares ao redor desta”, conforme consta do relatório final da autoridade policial (ID 82104211, p. 35, dos autos de origem). Ademais, a materialidade do crime e os indícios de autoria também estão evidenciados pelo oferecimento e recebimento da denúncia que imputa ao paciente a participação no crime de homicídio qualificado tentado. Registre-se que, para fins de prisão preventiva, exigem-se tão somente indícios de autoria, não havendo que se falar em prova cabal da autoria do delito. Nessa linha, discutir em sede de habeas corpus se o paciente realmente recebeu dinheiro para ceifar a vida da vítima seria proceder à dilação probatória no bojo dessa ação mandamental, procedimento inviável em razão de seu estrito rito. Dessa forma, pelo contexto, há evidências, suficientes ao menos para fins de prisão preventiva, de que o paciente teria participado dos fatos em exame, de forma que as alegações da impetração devem ser examinadas pelo Juízo de primeira instância no momento processual oportuno. No que se refere ao periculum libertatis, verifica-se, neste juízo de delibação, que a decisão impugnada fundamentou a necessidade e a adequação da prisão preventiva do paciente com base em elementos concretos, em razão da gravidade concreta dos fatos, da periculosidade do paciente e da reiteração delitiva. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente destacou tratar-se de “suposto crime praticado por um grupo de extermínio, comandado por Flávio Nascimento, vulgo Queixo, que teria sido contratado por Marciel e Vanderlan, cujas prisões já foram decretadas, para ceifar a vida da vítima Florisvaldo, em razão de vingança envolvendo as famílias dos mandantes e da vítima.” Ressaltou, ainda, que “Flavio seria o autor intelectual do crime, tendo recebido elevada quantia em dinheiro (R$150.000,00) dos irmãos Marciel e Vanderlan para matar a vítima. Para o referido intento, Flavio teria recrutado os demais denunciados e atuado na gestão e no fornecimento de recursos financeiros e de armamentos para executar o crime.” Ademais, salientou que “o modus operandi do grupo criminosa quando da prática do crime revela especial gravidade, tornando necessária a constrição cautelar também de Flávio, Ricardo e Valmiro para a garantia da ordem pública, mormente em razão da organização da empreitada criminosa que atuou de forma sofisticada para ceifar a vida da vítima.” De fato, as circunstâncias do delito evidenciam a sua gravidade concreta e revelam a periculosidade do paciente, pois, além de supostamente recrutar e armar os executores do delito, teria atuado de forma ativa ao coordenar o monitoramento da vítima e a execução dos disparos de arma de fogo contra ela em plena via pública, bem como após a frustrada tentativa de ceifar a vida da vítima, na medida em que manteve o grupo reunido e continuou a monitorar a vítima, inclusive planejando a consumação do delito dentro do hospital onde ela estava internada. Além disso, o fato de o paciente possuir condenação transitada em julgado pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso com numeração suprimida ou adulterada, praticado poucos dias após o fato em exame, revela que, em liberdade, o paciente encontra estímulos para reiterar na prática criminosa (ID 43034097) Dessa forma, os elementos dos autos indicam, em princípio, que a prisão cautelar do paciente se justifica para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e do risco de reiteração delitiva, contexto que revela a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão. Nesse sentido: “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO E LESÃO CORPORAL. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. RISCO À ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA. 1. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada na presença dos pressupostos para a custódia cautelar, não havendo que se falar em sua revogação, ou mesmo em substituição pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes ante a gravidade concreta do delito. 2. A custódia cautelar não visa exclusivamente a evitar eventual reiteração criminosa por parte do agente, mas também resguardar o meio social em face da gravidade concreta dos crimes. 3. As condições pessoais favoráveis não garantem ao paciente o direito líquido e certo à liberdade provisória, quando presentes quaisquer dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP. 4. HABEAS CORPUS ADMITIDO. ORDEM DENEGADA.” (Acórdão 1635441, 07320198020228070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJE: 22/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que “mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva” (HC 220386 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 03/11/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-246 DIVULG 02-12-2022 PUBLIC 05-12-2022). Desse modo, em princípio, a prisão preventiva é admissível e necessária, sendo que não se verifica, por ora, o cabimento das medidas cautelares diversas da prisão, porquanto se mostram insuficientes para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do crime e do risco de reiteração delitiva. Diante do exposto, não admito o habeas corpus em relação ao pedido de reconhecimento de nulidade, com fundamento no artigo 89, inciso III, e no artigo 27, inciso III, ambos do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Admito o habeas corpus quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva ou de substituição por medida cautelar diversa da prisão e, nessa extensão, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador